Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603374-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0603374-53.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ANTONIO SELEME NETO -
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO -PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO SELEME NETO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
ANTONIO SELEME NETO (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787406
19/12/2023
19:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.060

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603374-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO SELEME NETO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: ANTONIO SELEME NETO
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
MOVIMENTAÇÃO DE VERBA DE
NATUREZA DIVERSA NA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA DO FEFC.
EQUÍVOCO. JUSTIFICATIVA QUE NÃO
A F A S T A A I R R E G U L A R I D D E .
P A G A M E N T O I R R E G U L A R D E
D E S P E S A S
C O M
F E F C .
INCONSISTÊNCIA CONSTATADA.
DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR
AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
C A M P A N H A . C U R T O P E R Í O D O .
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
C O N T A S
C O M
R E S S A L V A S .
RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A omissão de receitas gera
irregularidade nas contas, na medida
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
Num. 43787406 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

1.1. A justificativa de equívoco no ato de
depósito na conta bancária específica
para movimentação de recurso do FEFC
não afasta a irregularidade apontada.

2. As modalidades de pagamento,
previstas no artigo 38, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, visam garantir a
identificação do favorecido, atestando-
se, com isso, a higidez e a transparência
das contas.

2.1. O pagamento de despesas, realizado
com recurso do FEFC, em desobediência
a regras de pagamento, enseja
irregularidade nas contas, bem como a
devolução do valor irregularmente pago
ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

3. O atraso na abertura da conta bancária
específica, por um curto período, enseja
aposição de mera ressalva.

4. As irregularidades de valor diminuto,
inferior a mil UFIR e/ou 10% da
movimentação financeira de campanha,
possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTONIO SELEME
NETO, candidato a deputado federal, pelo partido PRTB, relativa às Eleições Gerais de
Num. 43787406 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43137940) e das contas finais
(ID 443292355).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43443652), não houve impugnação (ID 43453105).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou
parecer de diligência (ID 43606936).

Intimado, o prestador de contas se quedou inerte (ID 43632350).

Foi decretada a revelia do prestador, através da decisão de ID 43640788.

Ato contínuo, o Setor Técnico emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não
prestação de contas e, em caráter subsidiário, caso superada a questão da revelia, pela
desaprovação das contas (ID 43712556).

Em virtude da decisão de ID 43730145, houve intimação pessoal do
prestador (ID 43745695) para juntada de procuração aos autos, em razão da ausência do
ato pessoal anterior.

O prestador de contas apresentou contas retificadoras (ID 43747703), com a
juntada de procuração (ID 43747844).

Examinadas as contas retificadoras pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontradas irregularidades que, em síntese, destaco: a)
omissões de despesas b) irregularidades nas despesas pagas com recursos do FEFC, e;
c) extrapolação do prazo para abertura de conta bancária destinada ao recebimento de
doações.

Intimado para se manifestar sobre o parecer conclusivo final, o prestador
deixou transcorrer o prazo in albis (ID 43765441).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43769852).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
Num. 43787406 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 4.199,37 (quatro mil, cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), nos
termos detalhado no item 3 do parecer técnico (ID 43712556).

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43712556), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, nos seguintes termos: a) não constam informações de
recebimento de recursos de origem não identificada; b) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha, e; c) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada.

Também foram apresentadas informações no parecer final de ID 43755860,
após a apresentação das contas retificadoras, que comprovam a regularidade em relação
aos apontamentos realizados no parecer de diligência, conforme elenco: a) houve
apresentação de mandato para constituição de advogado (item 1.2); b) foi registrada
despesa com cessão/locação de veículos (item 6.2.); c) em relação a despesa com o
fornecedor Auto Posto Petro Chile Ltda., paga com recurso do FEFC, está disponível para
consulta no DivulgaCandContas o cupom fiscal correspondente (Item 8.1); d) em relação
a despesa com o fornecedor André dos Santos Damas Wolff, paga com recurso do FEFC,
foi apresentado o contrato de prestação de serviço (item 8.1); e) foram retificadas as
informações em relação a operação de débito com recurso do FEFC para o fornecedor
André dos Santos Damas Wolff (item 8.2); f) foi apresentado comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados no valor de R$
11,66 (item 8.2 e item 10), e; g) foram incluídos os registros das contas n. 8421 e n. 8430,
Num. 43787406 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

anteriormente omitidas (Item 9).

Desta forma, considerando as informações supra, após as retificações
apresentadas, esses apontamentos do parecer de diligências não configuraram
irregularidades, razão pela qual os respectivos vícios foram afastados do parecer técnico
final, uma vez que se encontram sanados nas presentes contas.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
após a retificações apresentadas e saneamentos realizados, passa-se à análise
individualizada, conforme abaixo elencadas.

II.i. Omissão de receita

Verifica-se na presente prestação de contas que foi identificada uma
operação bancária de crédito, na conta destinada ao recurso do FEFC, no valor de R$
10,00 (dez reais), que não foi levada a registro, conforme indicado no parecer técnico final
(ID 43755860, item 6.1), conforme a tabela apresentada:

A obrigatoriedade de declaração de todas as receitas e despesas de
campanha está prevista no art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receita de campanha gera uma irregularidade nas contas, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
Num. 43787406 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

candidato.

Instado a se manifestar, o prestador de contas afirmou o seguinte (ID
43747842):

Informamos que por descuido e falta de conhecimento o candidato
efetuou um depósito na conta do FEFC, quando o mesmo deveria
ter sido efetuado na conta de outros recursos.

Tendo em vista o prazo da observação já ter sido feita após o fato
ocorrido não houve como estornar o depósito, permanecendo o
depósito na conta do FEFC, enquanto que o lançamento no
sistema não permite o registro na conta do FEFFC.

Desta forma o registro foi efetuado no SPCE na conta de outros
recursos sendo emitido o recibo nº 02881106000000PR.000002E
de 16/09/2022.

Não há razão para prevalecer a justificativa apresentada, pois a mera
afirmação de descuido não é idônea para afastar as regras supracitadas, estabelecidas
para a prestação de contas, uma vez que a sua apresentação deve refletir com
transparência a exata movimentação financeiras de campanha, a fim de viabilizar a
fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça
Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em
geral.

No presente caso, transitou por conta bancária destinada a recurso público
uma verba de natureza diversa, prejudicando a referida fiscalização concomitante.

Não obstante, a presente irregularidade é de valor diminuto, que não
acarreta, de per si, a reprovação das contas, pois o seu valor de R$ 10,00 (dez reais)
corresponde apenas a 0,2% da movimentação financeira de campanha.

Da mesma forma, apesar de o candidato não ter declarado o valor de R$
10,00, depositado equivocadamente na conta do FEFC, não há que se falar em
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, I, da Res. TSE nº 23.607/2019,
porque não se trata de recurso de origem não identificada, mas de depósito na conta
FEFC, quando deveria ter ocorrido na conta "outros recursos".

II.ii. Irregularidades nas despesas pagas com recursos do FEFC

Conforme o item 8.1 do Parecer Técnico Conclusivo final (ID 43755860),
foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com o recurso do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, em relação a fornecedora MARIA INEZ
BERNARDES, como segue:

Num. 43787406 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

Verifica-se que há divergência na presente prestação de contas, em relação
ao pagamento efetuado para a fornecedora MARIA INEZ BERNANDES SELEME,
realizado através de recurso do FEFC, uma vez que o prestador registrou que foi
efetivado por meio de “PIX”, mas conforme consta no site do TSE DivulgaCandContas a
operação foi realizada através de “saque eletrônico”.

Ressalte-se que foi facultada a manifestação sobre a questão, mas o
prestador de contas não apresentou qualquer resposta (ID 43765441).

A Resolução TSE n. 23.607/2019, no art. 38, dispõe:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os
de pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art.
8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta;

IV - cartão de débito da conta bancária; ou

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado
diretamente por meio da conta bancária, vedado o pagamento em
espécie.
Num. 43787406 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas
virtuais.

A questão em análise não se enquadra na ressalva prevista no caput do
artigo 38, acima citado, que se refere a formação de FUNDO DE CAIXA, para efetuar
pagamento de gastos de pequeno vulto, pois não houve qualquer registro na prestação
de contas dessa modalidade de pagamento, apresentando-se tão somente a divergência
de informações nesse ponto.

Portanto, resta caracterizada uma irregularidade na despesa efetuada com
recurso do FEFC, tendo em vista que não se efetivou nos moldes legais permissivos.

Assim, a violação constatada ao teor do dispositivo alhures transcrito,
configura aplicação irregular de recursos, o que torna cogente o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente utilizado, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por outro lado, a irregularidade constatada, no valor total de R$ 660,00
(seiscentos e sessenta reais), isto é, inferior a mil UFIR (R$ 1.064,00), não enseja, por si
só, a reprovação das presentes contas, uma vez que se trata de valor diminuto, o que
atrai a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, ressalvadas as devidas proporções:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. 2. Contudo, se a omissão
representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 3.
Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das
despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de origem
não identificada, com a necessidade de recolhimento da quantia
equivalente ao erário. 4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Acórdão
de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023).

Por conseguinte, considerando o valor apresentado da irregularidade ora
Num. 43787406 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

analisada, a questão merece apenas ressalvas.

II.iii. Atraso na abertura de conta bancária

No item 9.2 do Parecer Técnico Conclusivo (ID 43755860) consta que a
abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ:

O prestador, embora intimado acerca da irregularidade apontada pelo Setor
Técnico, não se manifestou.

A obrigação de abertura de conta bancária específica pela candidata ou pelo
candidato deve ocorrer no prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ,
consoante determina o artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas
ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias,
postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos:
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

Verifica-se que houve um atraso de 09 (nove) dias para a abertura da conta
específica. Isso porque a concessão do CNPJ ocorreu em 13 de agosto de 2022 e a
abertura da conta bancária foi realizada somente em 01 de setembro de 2022.

No caso em análise, o atraso na abertura da conta bancária de campanha,
em que pese viole o dispositivo legal alhures transcrito, foi por um curto período e não
comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, conforme a seguir:

Num. 43787406 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO
ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR -
ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é
irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não há
prejuízo à análise e fiscalização das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
30/09/2020)

Dessarte, essa inconsistência, por si só, não é apta a causar a desaprovação
das contas, entretanto, será sopesada em conjunto, a seguir, com as demais
irregularidades.

II.iv. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

No presente caso, foram constatadas 02 (duas) irregularidades em relação a
movimentação de campanha, uma em relação a omissão de receita (R$ 10,00) e outra
em relação a irregularidade de pagamento com recurso do FEFC (R$ 660,00), que
somam o valor total de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais).

Observa-se que o somatório das irregularidades é de valor diminuto, pois é
inferior a mil UFIR (R$ 1.064,00), o que não acarreta a reprovação das contas, uma vez
que incidem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no presente caso.

Além disso, a abertura extemporânea de conta bancária específica, foi por um
período curto de 9 (nove) dias, o que não prejudicou a fiscalização e a análise das contas
a ponto de ensejar a reprovação.

Face a tanto, as irregularidades apontadas não comprometem a regularidade
das contas, sendo aplicável, no presente caso, o binômio de princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual as contas devem ser aprovadas com
ressalvas.
Num. 43787406 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de ANTONIO SELEME NETO, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento
total de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), com os consectários legais, a partir de
outubro de 2022, ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e
79, § 1º, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603374-53.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO
SELEME NETO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a) INTERESSADO: ANDRE DOS
SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - REQUERENTE: ANTONIO SELEME NETO - Advogado
do(a) REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 43787406 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787406 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 19:43:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121919432372000000042745217
Número do documento: 23121919432372000000042745217
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 22:59:11